Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: SERGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, SANDRA MARIA MOREIRA GOMEZ, SILVIA HELENA GOMEZ RABELLO, SONIA MARA MOREIRA GOMEZ RAMIRES D E S P A C H O A verificação do ato ilícito imputado à apelante, o qual teria também produzido efeito indenizante, necessita de prova técnica, sobretudo ante a falta de resposta de parte dos quesitos pelo primitivo perito. Entretanto e infelizmente, a autora veio a falecer no curso do recurso de apelação, o que impede o exame pericial direto, remanescendo apenas o exame do prontuário médico. Diante disso, determino que a perita nomeada por esta Relatora reavalie, no prazo de até 15 (quinze) dias, os honorários periciais tendo em vista que o exame pericial limitar-se-á ao exame documental. Vindo resposta, vista às partes. Após, conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora